Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Ressarcimento ao erário. Alegação de boa-fé objetiva. Valores pagos indevidamente após óbito de servidor. Má-fé caracterizada. Embargos rejeitados. Conclusão: Embargos de declaração rejeitados por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a condenação ao ressarcimento de R$ 9.424,12, recebidos indevidamente após o falecimento de servidor público. As embargantes sustentam obscuridade e contradição na decisão, afirmando que os valores foram pagos por erro exclusivo da Administração Pública e que agiram com boa-fé, não tendo como identificar a irregularidade dos pagamentos creditados na conta do falecido. Pleiteiam, com efeitos infringentes, a reforma do acórdão e a improcedência do pedido de ressarcimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição que justifique sua modificação por meio de embargos de declaração e (ii) saber se a tese da boa-fé das embargantes afasta o dever de devolução de valores pagos indevidamente pela Administração após o óbito do servidor.
III. Razões de decidir
3. O acórdão não apresenta qualquer vício de obscuridade, omissão ou contradição. Foi suficientemente fundamentado e enfrentou todos os argumentos relevantes.
4. O julgado reconheceu que o falecimento do servidor foi devidamente comunicado e que, mesmo assim, valores foram sacados e não restituídos, caracterizando má-fé. O princípio da legalidade veda a apropriação indevida de recursos públicos, ainda que sob alegação de boa-fé.
5. A responsabilidade das herdeiras foi reconhecida com base no princípio da saisine (art. 1.784 do CC), sendo-lhes imputável o dever de devolução de valores que não integravam o patrimônio sucessório, pois se referiam a remuneração por serviços não prestados.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O acórdão recorrido não padece de obscuridade, omissão ou contradição, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito. 2. Os herdeiros são responsáveis pela restituição dos valores indevidamente percebidos após o falecimento do servidor, nos termos do princípio da saisine e da vedação ao enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; CC, arts. 884 e 1.784; Lei Complementar no 840/2011, art. 93, I; Decreto Distrital no 21.901/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638115, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 18.03.2015; STJ, REsp 1.384.418/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.08.2013.